Tribunal: TJDFT
Processo: 0702196-83.2021.8.07.0004
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO. REGIME DE CONVIVÊNCIA DO PAI COM OS FILHOS MENORES. EXEQUENTE. GENITOR. ALEGAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO AJUSTADO POR PARTE DA GENITORA. INOBSERVÂNCIA DA DIVISÃO DO PERÍODO DE FÉRIAS ESCOLARES. DATA DELIMITADA. OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR OS INFANTES AO PAI. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. CUMPRIMENTO PELA MÃE. AUSÊNCIA. SENTENÇA. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO. DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS PROBATÓRIO (CPC, ART. 373, I). INEXISTÊNCIA. FATOS IMPEDITIVOS DO DIREITO PRETENDIDO. CORROBORAÇÃO PELA EXECUTADA (CPC, ART. 373, II). ARCABOUÇO PROBATÓRIO. TERMOS DO ACORDO. OBSERVÂNCIA. DEMONSTRAÇÃO. MULTA E CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. DESCUMPRIMENTO INEXISTENTE. GÊNESE AFASTADA. ELISÃO. IMPERIOSIDADE. GENITOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ (CPC, ART. 80, V E VI). NÃO CONFIGURAÇÃO. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR. APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AFERIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A veiculação no recurso de matéria que não integrara o objeto da ação, qualificando-se como nítida inovação processual, é repugnada pelo estatuto processual vigente, elidindo a possibilidade de ser conhecida como forma de serem preservados os princípios do duplo grau de jurisdição e da estabilidade das relações jurídicas, prevenida a ocorrência de supressão de instância e resguardado o efeito devolutivo da apelação, pois está municiado de poder para devolver à instância revisora a apreciação tão-só e exclusivamente das matérias que, integrando o objeto da lide, foram elucidadas pela sentença.
2. Aviado recurso em ambiente de cumprimento de sentença aparelhada com fundamentos içados no momento da impugnação formulada pela executada, consecutivamente, a alcançar o afastamento da multa cominatória que lhe restara imputada e sua subsequente transposição para a forma de indenização, a par da cominação de sanção por litigância por má-fé à contraparte, comportando o pedido reformatório contido no apelo apreciação na esfera recursal, haja vista que conforma-se com as balizas conferidas pela demanda e pela resolução sentencial empreendida, assim como sendo processualmente viabilizada a quaisquer das partes a formulação do pedido condenatório manejado nos moldes havidos, não há que se falar na incorrência do apelo em vedada inovação recursal passível de acarretar a supressão de instância, legitimando que lhe seja dado integral conhecimento.
3. Convencionado no acordo judicialmente celebrado entre genitores que a regulamentação de visitas dos filhos comuns abarcaria a divisão igualitária do recesso escolar havido no mês de julho, a inobservância de quaisquer dos termos ajustados por um dos celebrantes confere a viabilidade de ser manejado cumprimento de sentença com vistas a alcançar a integral satisfação do título executivo judicial, pois volvido o executivo à materialização da autoridade assegurada à efetivação do acordado, não estando a parte exequente, contudo, isentada do ônus de provar a relutância da parte executada em acatar ao regime de convivência pactuado e judicialmente corroborado.
4. De conformidade com as formulações legais processuais que regram a repartição do ônus probatório, à parte exequente que formula cumprimento de sentença vertido a denunciar o descumprimento de acordo homologado em juízo e a obter a cominação de obrigação de fazer à parte executada, sob pena de ser sujeitada à conversão da incumbência em perdas e danos e ao pagamento de astreintes, fica reservado o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito invocado, retratados pela efetiva inobservância dos termos apregoados no título executivo judicial, ao passo que à contraparte impende corroborar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do pedido cominatório, de modo a demonstrar a plena satisfação do pactuado e a infirmar a narrativa fática externalizada em seu detrimento, inviabilizando a aplicação de multa em seu desfavor (CPC, art. 373, I e II).
5. Não se descerrando o cumprimento de sentença guarnecido de substrato hábil a patentear que a executada se descurara de observar o firmado em comum acordo com o exequente no que tange à delimitação da regulamentação de visitas da prole comum no âmbito do título executivo judicial objeto do executivo, e aferido que a genitora corroborara que a viagem que realizara juntamente aos filhos cingira-se a abarcar o período do recesso em que detinha o direito de tê-los sob sua responsabilidade, a par de que se despontara incontroverso que os infantes foram entregues ao genitor na data de início do respectivo interregno de convivência, ressoa inexorável que o pedido executório invocado pelo exequente deve ser rejeitado, porquanto não se desincumbira do ônus probatório que lhe estava afeto, inviabilizando a conversão em perdas e danos do comando judicial liminarmente direcionado à executada, cujo desatendimento se justificara por, ulteriormente, ter se revelado infundado e descabido.
6. Apreendido que a sanção pecuniária destinada a assegurar o cumprimento de obrigação de fazer – particularmente, a entrega dos filhos, pela genitora, aos cuidados paternos – lastreara-se em uma única finalidade, especificamente a efetivação da determinação judicial mediante a cominação de multa à qual estaria sujeitada a executada se não adimplisse o comando que lhe fora direcionado, e que lograra ela evidenciar, por intermédio de prova documental idônea, que a respeitante decisão se baseara em fatos destoantes da realidade, porquanto o exequente incidira em erro e não subsistira qualquer malferimento dos termos do título executivo judicial, ressoa forçoso reconhecer a inocorrência, conquanto não realizada a ordem, de qualquer espécie de atentado à Justiça, legitimando-se o afastamento da pena originariamente fixada em detrimento da parte executada.
7. Alinhada a origem etiológica e a destinação teleológica, assim como cotejando-as com a situação emoldurada por encerrar litígio entre os genitores sobre a realização do direito de convivência paterna, conclui-se que a multa cominada à executada não se sustenta diante dos fatos impeditivos que trouxera à lume por via de impugnação, traduzidos pela constatação de que se pautara pelo calendário escolar para ter os filhos consigo durante determinado período do recesso havido e que, consecutivamente, cumprira com o previsto no âmbito do acordo judicial homologado, infirmando a obrigação de fazer que lhe sobejara debitada por ocasião do exame perfunctório realizado pela instância primeva, uma vez que a outorga da tutela de urgência pretendida pelo exequente se baseara em fatos destoantes da realidade, e determinando o afastamento da referida medida cominatória, sob pena de se desvirtuar o instituto jurídico-processual que a legitima, notadamente quando não verificado qualquer atentado à austeridade da justiça que justificaria a sua manutenção ou efetivação.
8. A inauguração de cumprimento de sentença com lastro em narrativa fática cuja parte reputava conforme à realidade e, derradeiramente, em direito que considerava subsistir, não implica a assimilação do executivo como incidente manifestamente infundado, ou formulado de modo temerário, quando evidenciado que o exequente somente tivera ciência de que incidira em equívoco no que tange à conjuntura que externara no decurso da fase de execução, obstando que o havido seja enquadrado como hipótese apta a ensejar a caracterização de litigância de má-fé (CPC, art. 80, V e VI).
9. Apelação conhecida e provida. Preliminar rejeitada. Unânime.